Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-68.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017169-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ELISABETH MARY DA SILVA VIEIRA - CPF: 960.938.898-15 (EMBARGADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - OMISSÃO
CONSTATADA -

OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO DO RECURSO - NOVA REDAÇÃO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2.
Verificada a existência de
omissão
no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do
Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante, registrado sob nº
.

1017169-68.2021.8.11.0000
, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Aduz, em síntese, que,
há omissão no acórdão embargado,
quanto aos argumentos suscitados pelo Estado de Mato Grosso no agravo, no qual pugna pelo afastamento da inversão do ônus da prova, uma vez que não constou expressamente na parte dispositiva.

Sustenta que, o
decisum
reconheceu em sua fundamentação pela inaplicabilidade da inversão do ônus probatório ao caso concreto, destacando que o
afastamento da regra de distribuição ordinária, portanto, não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das parte
.

Diz que, no dispositivo do acórdão não constou expressamente o afastamento da inversão do ônus da provas, mas apenas sobre os honorários periciais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada,
para que conste expressamente no dispositivo do acórdão o afastamento da inversão do ônus da prova
.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 140936811.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
nos autos
Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante, registrado sob nº
.

1017169-68.2021.8.11.0000
, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3º, DO CPC ––– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a prova pericial foi determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3º do mesmo dispositivo legal.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso

alega que, há omissão no acórdão embargado,
quanto aos argumentos suscitados no agravo, no qual pugna pelo afastamento da inversão do ônus da prova, uma vez que não constou expressamente na parte dispositiva.

Sustenta que, o
decisum
reconheceu em sua fundamentação pela inaplicabilidade da inversão do ônus probatório ao caso concreto, destacando que o
afastamento da regra de distribuição ordinária, portanto, não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das parte
.

Com razão o Embargante, pois, devem ser aclarados os termos constantes no acórdão, a fim de sanar a omissão ocasionada.

De fato, constato a
ocorrência de omissão na parte dispositiva do acórdão objurgado, inserido no ID n. 137423180,

pois, embora tenha sido analisado o pleito no qual o Embargante

pugna pelo afastamento da inversão do ônus da prova, não constou na parte dispositiva

do
decisum
.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Isso porque, infere-se da decisão agravada que a determinação de inversão do ônus da prova com a determinação de que o Réu suporte as despesas do perito, profissional particular, se deu em decorrência da Autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, o que, por seu turno, não coaduna com a norma processual vigente.

Sobre a distribuição do ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade

ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de

obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. [Destaquei]

Com efeito, a inversão do ônus da prova não tem o condão de inverter o custeio da prova pericial, pois não se pode obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pela outra parte.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. PROVA PERICIAL. CUSTEIO PELO AUTOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, deferiu a realização de perícia médica e inverteu o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à recorrida o ônus da produção da prova pericial.

2. A regra geral prevista no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil é mitigada pela disposição inserida no seu § 1º. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral (caput), o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova.

3. A inversão do ônus da prova não tem o condão de alterar a responsabilidade sobre o custeio da prova pericial, pois não se pode obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pela outra parte.
O afastamento da regra de distribuição ordinária, portanto, não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das partes. Caso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser observado o teor do § 3º do art. 95 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07200460220208070000 DF 0720046-02.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/9/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) [Destaquei]

Desse modo, não pode ser aplicado no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra qualquer tipo de dificuldade ou impossibilidade na produção da prova pericial pela própria Autora/Agravada, mormente levando-se em conta que o mero fato de ser beneficiário da gratuidade de Justiça não significa, por si só, excesso de dificuldade na produção da prova.

Por outro lado,
o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 95, § 3º, II prevê que as custas devem ser arcadas com recursos do orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

In casu, com relação aos honorários periciais fixados, necessário considerar que, de acordo com o disposto no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia deverá ser paga pela parte que a requereu
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

Por sua vez, o § 3º do mesmo dispositivo legal disciplina que:

Art. 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

[...]

Além do mais, a concessão
da gratuidade, por si só, não
pode
implicar a inversão do ônus da prova ou no pagamento dos honorários pela parte contrária.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Insurgência contra decisão que imputou à agravante a responsabilidade pelo adiantamento das custas da prova pericial. Perícia de engenharia determinada de ofício. Necessidade de rateio das despesas periciais. Inteligência do art. 95 do CPC
. Precedentes desta E. Corte de Justiça.
Inversão do ônus da prova que não se confunde com a inversão do custeio da prova
. Jurisprudência pacífica do STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21685846920188260000 SP 2168584-69.2018.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 26/10/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATADA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, inverteu o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à recorrida o ônus da produção das provas.

2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações envolvendo a atividade securitária, mesmo sendo esta decorrente de obrigação legal como o DPVAT. Precedentes.

4. A regra geral prevista no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil é mitigada pela disposição inserida no seu § 1º. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral (caput), o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova.

5.
O afastamento da regra de distribuição ordinária do ônus da prova não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das partes
. Precedentes.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJ-DF 07517209520208070000 DF 0751720-95.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/3/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada na parte dispositiva do acórdão, proferido em sede de agravo de instrumento (ID
137423180
), que passam a ter a seguinte redação:

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para cassar a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022